Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Instaurado o cumprimento de sentença (ID 42289894), os executados foram intimados (ID 42355233) e não apresentaram impugnação no prazo legal e nem efetuaram o pagamento (ID 44420260 e 44419840). Por conseguinte, por decisão (ID 44514984) foi determinada a expedição de alvará de levantamento para transferência do valor de R$ R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos), depositado em conta judicial, para conta bancária indicada pelo credor (ID 44583209) e Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento da importância de R$ 8.248,80 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) pelo Distrito Federal (ID 44687150). Intimado para informar sobre a satisfação da execução (ID 52095355), o credor informa que não foi efetivada a transferência determinada por alvará nem realizado o pagamento da RPV e requer (ID 52433114): 1) A realização dos cálculos da atualização monetária pela Contadoria Judicial; 2) O sequestro de bens da Fazenda Pública, na forma prevista na Lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública; 3) A expedição de novo alvará para transferência do depósito judicial na modalidade PIX; 4) O reembolso das custas iniciais. Considerando-se que incumbe ao credor a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, intime-se o SINDIRETA/DF para que apresente, no prazo de 05 dias, o valor atualizado do débito, com juros a partir da data de vencimento do pagamento do RPV (art. 535, § 3o, II), acrescido do valor das custas judiciais adiantadas, corrigidas a partir do pagamento. No tocante à informação de que não foi cumprida pela instituição bancária ordem de transferência contida em alvará de levantamento, à Secretaria para juntada do extrato da conta judicial vinculada ao processo. Comunique-se ao Distrito Federal o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV expedida (ID 44687150). Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora